Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Tema 996 do stj. Pandemia de covid-19. Caso fortuito ou força maior. Não configuração. Lucros cessantes. Danos presumidos. Juros de obra. Cabimento. Pedido subsidiário procedente. Sucumbência mínima. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso dos réus não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de lucros cessantes e juros de obra em razão do atraso na entrega de imóvel habitacional.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pandemia de covid-19 configura caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade civil; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao recebimento de lucros cessantes; e (iii) à restituição dos juros de obra pagos após o prazo de entrega do imóvel.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.729.593/SP (Tema 996), estabeleceu que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis na planta do Programa Minha Casa, Minha Vida (faixas de renda 1,5, 2 e 3), o prazo de entrega do imóvel deve ser claro, fixo e não condicionado a outras operações, salvo o prazo de tolerância. O descumprimento desse prazo presume prejuízo ao comprador, gerando direito à indenização por meio de aluguel mensal com base no valor de mercado até a posse efetiva. Além disso, é considerada ilícita a cobrança de juros de obra ou encargos similares após o prazo contratual, incluindo o período de tolerância, e o saldo devedor, em caso de atraso, deve ser corrigido pelo IPCA, exceto se mais oneroso ao consumidor, cessando o uso de indexadores setoriais do custo da construção civil.
4. A pandemia não caracteriza evento imprevisível ou inevitável que exima a responsabilidade pelo descumprimento contratual quando seus efeitos já eram notórios à época da celebração do contrato. Além disso, dificuldades como escassez de mão de obra, equipamentos ou insumos configuram fortuitos internos, ou seja, riscos inerentes à atividade exercida, não justificando o atraso na entrega do imóvel diante de sua previsibilidade.
5. Quando o acolhimento do pedido subsidiário configurar sucumbência mínima da parte, deve ser aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso dos réus não provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 39, inc. V; CPC, arts. 85, 86, 326.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.09.2019; TJDFT, 0727271-31.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 26.06.2025; TJDFT, 0711661-45.2023.8.07.0005, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025; TJDFT, 0713654-38.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j: 25/04/2024; TJDFT, 0711866-12.2021.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22/09/2022.